Tribunal: TJMT
Processo: 1025244-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025244-90.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGEU ASSIS DE PAULA - CPF: 015.778.841-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ASSISTENTE), JUREMA TEREZA BONATTO - CPF: 432.550.271-87 (ASSISTENTE), FABIO SOUZA CURADO - CPF: 028.728.531-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (VÍTIMA), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), PAULO VICTOR JOSE DA SILVA - CPF: 046.104.391-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DANO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA
–
CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA –
P
RETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
EXPLANADA EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – INVOCAÇÃO DO

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa.

Ademais, diante do silêncio da Defesa em plenário, deixando de apresentar oportunamente a tese da consunção de crimes ao Conselho de Sentença, impõe-se reconhecer a ocorrência de preclusão sobre a matéria.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

FÁBIO SOUZA CURADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO SOUZA CURADO
em face da r. sentença vista no ID 149101975, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
1025244-90.2021.8.11.0002
, a qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado –
art. 121, §2o, inc. IV e VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II [
feminicídio tentado
], e art. 147 [
ameaça
] e art. 163, parágrafo único, inc. I [
dano
], e art. 329 [
resistência
], todos do CP
, impondo-lhe a reprimenda de
0
8 (oito anos) anos de reclusão e 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
.

A i. Defensoria Pública apresentou as razões de seu inconformismo no ID 149101994, postulando que o veredicto seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, na medida em que avesso à tese defensiva de desclassificação amparada na ausência de
animus necandi
, e porque não reconhecida a absorção do crime de ameaça. Assim, vindica a sujeição do acusado a novo julgamento.

As contrarrazões ministeriais de ID 149101998, expressam o
desprovimento do apelo
, devendo o r.
decisum
ser mantido incólume.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 149494186, opina pelo
parcial provimento

do recurso defensivo, apenas no que tange a consunção do crime de ameaça por aquele contra a vida.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo

manejado pelo réu
FÁBIO SOUZA CURADO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A denúncia narra que no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 13h40 horas, na Rua Jaciara, bairro Jardim Glória, Várzea Grande/MT, o ora recorrente, mediante dissimulação e por razões da condição de sexo feminino, decorrente de violência doméstica, tentou matar
Fabiana de Arruda Fabrício
, sua ex-namorada, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na intervenção de populares e na fuga da ofendida.

Infere-se, também, que na mesma data, momentos antes, o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Fabiana Arruda Fabrício
, dizendo que “
se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”
, “
que ia arrancar a cabeça dela e beber o sangue”
e
“que se ela gritasse alto igual uma ‘puta’ que iam morrer a vítima e ele”.

Nas circunstâncias supracitadas, em contexto de violência à pessoa e grave ameaça, o recorrente deteriorou, com um facão, o veículo pertencente à vítima
Fabiana de Arruda Fabrício
.

Consta, por fim, que naquela data o acusado opôs-se à execução de ato legal, qual seja, sua prisão em flagrante, mediante ameaça aos Policiais Militares que fizeram a sua abordagem, dizendo que iria matá-los.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Alegado julgamento contrário à prova dos autos:

A par do relatado, o apelante sustenta em seu primeiro estandarte que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que deveriam ter reconhecido a tese defensiva de
ausência de
animus necandi
, e, sob tal viés, sustenta ser imperativa anulação do r. veredicto, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal.

Especificamente quanto à série de quesitos disponível no ID 149101979 - Pág. 21, depois de reconhecida a materialidade e a autoria do ilícito contra a vida pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, entenderam que
“Assim agindo, FÁBIO SOUZA CURADO, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de populares”
, sendo, por fim, afastada a possibilidade de absolvição do acusado, reconhecida a condição do sexo feminino e a dissimulação.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das suas razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva
, mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de tentativa de feminicídio acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o réu tenha permanecido silente em plenário (ID 149101979 - Pág. 19), apresentou sua versão dos fatos apenas na primeira fase do rito escalonado no Júri (ID 149101908), asseverando que realmente atentou contra a integridade física de sua então namorada, todavia, sem se recordar de maiores detalhes de sua atuação, dado o consumo de bebida alcóolica em momento anterior.

Ocorre que subsistem outros elementos de convicção, angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais divergem da versão apresentada pelo réu, e, por conseguinte, subsidiam a conclusão alcançada pelos jurados.

Nesse aspecto, não se descuida que a vítima
Fabiana de Arruda Fabrício

contextualizou o ilícito desde o momento em que viu o réu nas imediações de sua residência e, temendo qualquer ação do acusado, aceitou franquear-lhe carona; contudo, ao chegar no destino, o recorrente
FÁBIO
teria iniciado as agressões, quebrando um dos dedos da mão da vítima, seguindo a uma serie de socos e chutes, retirando-a à força do interior do veículo (ID 149101907 e ID 149101845).

A ofendida
fora honesta o bastante para declarar em juízo que não se recorda da exata progressão da violência por ela sofrida, entretanto, lembra-se de ouvir o genitor do acusado pedindo para que ele cessasse sua conduta, ao que o réu respondia que arrancaria a cabeça da vítima, beberia seu sangue e que ela não ficaria com mais ninguém.

Ademais, os relatos da vítima perante a autoridade policial e em juízo pontuam o momento em que, já na via pública, foi agredida pelo réu com um facão, só se recordando que logrou encontrar abrigo em um local nas imediações, sem maiores detalhes, dada sua exaltação após as múltiplas lesões.

Estas, por sinal, estão minudenciadas no laudo de lesão corporal realizado do dia posterior ao ocorrido, acompanhado do respectivo mapa topográfico de lesões e anexo fotográfico (ID 149101804 - Pág. 84/97), dano conta de que as diversas lesões descritas no mencionado exame, localizadas na face, braços, pernas, pés e mãos da vítima foram
“produzidas por instrumento de ação contundente + corto-contundente e apresentam nexo temporal com o relato da pericianda”

sic
.

Por sua vez, conquanto uma das testemunhas presenciais do ilícito tenha sido ouvida na fase policial (ID 149101804 - Pág. 75/76), não se desconhece que aquelas declarações prestadas por
Jurema Tereza Bonatto
estão no mesmo sentido do declinado pela vítima em juízo, bem como integram parte dos elementos de convicção mencionados na r. decisão de pronúncia, conforme o seguinte excerto:

“[...] ‘que a declarante afirma que depois
o suspeito correu atrás da vítima com um pedaço de pau e que batia na cabeça e corpo da vítima, e que xingava e ameaçava dizendo “desgraçada, eu vou te matar”!;
que a declarante afirma que primeiro a vítima correu para outra casa tentando fugir do suspeito, que
o suspeito ainda tentou atirar uma pedra na cabeça da vítima;
(...) que a declarante afirma que o suspeito pegou um facão daqueles de cortar cana de açúcar e que com esse facão batia no veículo da vítima, quebrando o carro todo;
que parecia que como o suspeito não conseguiu matar a vítima, que quis descontar no veículo da vítima’
[...].” sic
ID 149101921 - Pág. 7 – destaquei.

Outrossim, a violência do ataca fora mencionada em juízo pelos agentes públicos que atuaram na ocorrência,
Paulo Victor José da Silva e Ageu Assis de Paula
, destacando a localização do réu ainda com o facão em mãos, com ânimo muito exaltado, tanto que resistiu à prisão, ao passo que a vítima, depois de fugir da ação do réu, foi encontrada bastante machucada, inclusive na região da cabeça.

Nesse aspecto, conquanto a i. defesa tente se assenhorar com infalibilidade da multiplicidade de instrumentos utilizados pelo réu para intentar contra a vítima, referindo-se, ainda, a ficta desistência voluntária
“de perseguir a vítima e preferiu danificar o veículo que pertencia a ela” sic
ID 149101994 - Pág. 4; não se olvida que os referidos elementos de convicção igualmente exteriorizam a existência de
animus necandi
em sua conduta, consolidando-se o veredito impugnado.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pela i. defesa, a autoria e o
animus necandi
restaram demonstrados satisfatoriamente aos jurados, e encontram guarida no contexto fático-probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida, já que não é absolutamente alheia à prova dos autos.

O que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Assim, h
avendo elementos probantes que a subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que mantenho a condenação, tal como emanada do Tribunal do Júri.

No mais, há trecho constante no bojo das razões se referindo à reforma do veredito
“em razão do acolhimento pelos jurados do crime de ameaça, uma vez que por questão de legalidade e respeito as normas jurídicas, deve-se aplicar o princípio da consunção” sic
ID 149101994 - Pág. 8.

Na hipótese dos autos, ciente das peculiaridades que permeiam a cassação do julgamento do júri, deve-se sobrelevar, a despeito do pontuado pela Cúpula Ministerial, que não se mostra necessário um juízo conclusivo nesta instância
ad quem,
sem que haja ofensa à soberania do Tribunal do Júri.

A uma porque, da sintética referência das razões recursais, a alegação defensiva faz pressupor a desclassificação do ilícito imputado para aquele de lesão corporal, o que se confirma dos julgados trazidos à baila pela i. defesa para ilustrar o pretendido, e, à vista do exposto alhures, não foi a conclusão alcançada neste voto.

Não fosse suficiente, da leitura das teses outrora ventiladas pela i. Defensoria Pública em sede de memorais (ID 149101919) e da respectiva ata da sessão do júri, vê-se que aquela defendida em plenário consistiu, tão somente, na
“desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal” sic
ID 149101979 - Pág. 7.

Desse modo, urge reconhecer que, a duas, a matéria também está acobertada pela
preclusão
, não sendo possível, a princípio, a sua apreciação por esta instância revisora, nos termos da jurisprudência sedimentada por esta Corte:

“
Não tendo sido, a consunção de crimes, tese requerida como quesito a ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, não pode o Tribunal ad quem, reconhecê-la em respeito não só ao princípio da soberania das decisões do Júri, mas, também, diante da ocorrência da preclusão sobre o tema.
Ademais, tendo sido o delito de porte ilegal de arma de fogo praticado em momento distinto ao do homicídio, tratando-se de fatos nitidamente autônomos, impossível a aplicação do princípio da consunção, não havendo, portanto, que se cogitar de absolvição; (...)”
(TJMT, N.U 0003694-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) – destaquei.

Portanto, de rigor manter incólume o veredito tal como exarado.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FÁBIO SOUZA CURADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023